Tribunal: TJBA
Processo: 8003571-84.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003571-84.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA DAS GRACAS PEREIRA

Advogado(s)
:
DANUBIA DA SILVA VIEIRA MONTEIRO, JAQUELINE DA VITORIA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da repetição em dobro de valor descontado e determinando a compensação dos valores devidos com o montante que fora depositado judicialmente pela apelada. Preliminares rejeitadas. Mérito. A apelada, pessoa idosa e beneficiária do INSS, ajuizou a ação alegando não ter contratado o empréstimo, tendo sido surpreendida com o crédito do valor de R$ 15.455,77 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos) em sua conta e o consequente desconto de uma parcela, o que ensejou o pedido de declaração de nulidade do negócio e reparação. A relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (art. 6º, VIII, do CDC), em face de sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, cabendo à Instituição Financeira Apelante comprovar, de forma robusta e idônea, a manifestação de vontade consciente e válida do consumidor, em especial por se tratar de pessoa idosa, o que não ocorreu com a mera juntada de um contrato digital sem comprovação de autenticidade e da integridade da formalização, restando caracterizada a falha na prestação do serviço. Caracterizado o dano moral in re ipsa, sendo o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o caráter punitivo-pedagógico da medida, e, portanto, insuscetível de redução. Manutenção da repetição do indébito em dobro. Honorários majorados. Sentença mantida. Apelação Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8003571-84.2023.8.05.0141, em que figuram como apelante FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e apelado MARIA DAS GRACAS PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e no mérito, negar provimento à Apelação Cível interposta, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: